Tribunal: TJDFT
Processo: 0702692-84.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. RETENÇÃO DE ACESSÓRIO. EQUÍVOCO. ABALO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de natureza bancária ou financeira. Inteligência da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. É cediço que o dano moral se constitui como uma ofensa direta aos direitos da personalidade, tais como honra, imagem, integridade física e psicológica, liberdade, dentre outros. Assim, apenas nos casos em que há violação a esses direitos, de modo que afetem diretamente a dignidade do indivíduo, é que se mostra cabível a reparação.

3. No particular, a pretensão dos autos consiste na reparação por danos morais em virtude da retenção indevida de acessório ao veículo objeto de busca e apreensão.

4. Muito embora a conduta da instituição financeira se configure como indevida, não se vislumbra afronta aos direitos da personalidade, tratando-se de mero dissabor.

5. O mero dissabor ou aborrecimento decorrente das atividades cotidianas vivenciadas não tem o condão de configurar danos morais. Haveria a necessidade de comprovação de violação aos direitos de personalidade, o que, considerando as peculiaridades do caso, não se verificou.

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.